Tribunal: TCU
Processo: 009.446/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de vigilância desarmada, nas dependências da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas (SEMS-AL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na condução Pregão Eletrônico 3/2020, realizado pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas (SEMS-AL); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237 do RI/TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia dos autos à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas (SEMS-AL) e à Controladoria-Geral da União, para a adoção das providências internas de sua alçada, com fulcro no art. 106, § 2o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. deferir o pedido formulado por Gabriel Maciel Fontes, de solicitação de vista eletrônica dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.4. comunicar a presente deliberação ao representante, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas (SEMS-AL) e à Controladoria-Geral da União; 9.5. arquivar estes autos.